Tribunal: TJES
Processo: 5047576-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047576-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DE APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA CÍVEL DA RELAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO CAUSADOS POR PASSAGEIRO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME TERMOS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO VOLUNTÁRIO DA PLATAFORMA E COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DANOS MORAIS. INCIDENTE CAUSADO POR TERCEIRO (PASSAGEIRO). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA DA PLATAFORMA. MERO ABORRECIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

PROCESSO Nº 5047576-90.2024.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER

REQUERIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER (RECORRENTE) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a RECORRIDA, 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a título de danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O RECORRENTE busca a reforma da decisão no ponto em que negou os danos morais, argumentando falha da empresa no suporte após o incidente com um passageiro, que sujou o veículo com vômito e proferiu ameaças, levando o motorista a acionar a polícia e arcar com a higienização do veículo sem reembolso inicial. Alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva da plataforma.

Por sua vez, a RECORRIDA, em suas contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de sua responsabilidade pelos fatos narrados, que teriam sido causados exclusivamente pelo passageiro. Aduz que a relação não é consumerista e que não houve dano moral a ser reparado.

O recurso interposto encontra-se tempestivo. Tendo em vista os comprovantes de recebimento apresentados pelo recorrente, concedo ao mesmo o benefício da justiça gratuita, o que garante o processamento do recurso inominado sem a necessidade de preparo. Portanto, o recurso é conhecido.

Conforme corretamente observado na sentença de primeiro grau, a relação jurídica entre o motorista (RECORRENTE) e a plataforma (RECORRIDA) não se enquadra como relação de consumo.
O RECORRENTE não é o destinatário final do serviço da plataforma, mas sim utiliza o aplicativo "para incrementar as suas atividades autônomas de transporte de passageiros"
. A 99 atua como uma plataforma tecnológica de economia compartilhada, que intermedeia a conexão entre passageiros e motoristas autônomos. Assim, a presente demanda deve ser analisada sob a ótica da legislação civil aplicável, e não do Código de Defesa do Consumidor. Este ponto é fundamental para a análise dos pedidos de indenização.

No que tange aos danos morais, a sentença objurgada indeferiu o pleito. Argumentou-se que a recusa de pagamento, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que o fato exceda o mero aborrecimento e interfira de forma danosa na dignidade da parte. Os fatos narrados, embora desagradáveis e passíveis de causar frustração e preocupação, como o vômito no veículo e as ameaças proferidas pelo passageiro, ocorreram na relação direta entre o RECORRENTE e o passageiro. A 99, enquanto plataforma de intermediação, possui em seus Termos de Uso uma cláusula clara que estabelece que não se responsabiliza por "quaisquer perdas, prejuízos ou danos de qualquer natureza que sejam decorrentes da relação entre passageiro e motorista/motociclista parceiro". A contratação do serviço de transporte é feita diretamente entre as partes, e o motorista parceiro "entende e concorda que a 99 não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser causados por um passageiro ao respectivo motorista parceiro".

Ainda que o RECORRENTE tenha relatado sentir-se inseguro e desamparado pela 99 após as ameaças, a postura da plataforma, ao fornecer um canal de comunicação temporário e orientar a "resolver da melhor forma", embora não ideal, não pode ser considerada uma ação ou omissão direta da plataforma que, por si só, tenha causado o abalo moral indenizável. O dano, no caso, é primariamente decorrente da conduta de um terceiro (o passageiro), e a plataforma não é garantidora da segurança pessoal em todas as interações entre seus usuários, conforme seus termos e a natureza de sua atividade de mera intermediação.

A jurisprudência citada pelo RECORRENTE, que trata de responsabilidade de plataformas em casos de assaltos por usuários cadastrados, diverge do caso em tela. Naqueles julgados, a responsabilidade é atribuída à falha na segurança da plataforma ao cadastrar usuários com informações falsas ou sem a devida cautela, o que expõe o motorista a riscos criminosos diretos. No presente caso, o dano moral alegado decorre de um incidente específico durante a corrida e ameaças verbais do passageiro, não havendo comprovação de falha no sistema de cadastro ou na segurança da plataforma que tenha sido a causa direta do dano moral sofrido pelo motorista em relação à 99.

No caso, a frustração pela recusa inicial do reembolso e a situação desagradável com o passageiro configuram, no máximo, meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, que não atingem a dignidade da pessoa a ponto de justificar a indenização por danos morais. O RECORRENTE não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de transtornos e peculiaridades que exorbitassem a esfera do mero aborrecimento, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e considerando que a relação entre as partes é de natureza civil e não consumerista, a sentença de primeiro grau foi acertada ao condenar a RECORRIDA aos danos materiais, em face do cumprimento dos requisitos do programa de auxílio oferecido, e ao indeferir os danos morais, por ausência de comprovação de ato ilícito da plataforma capaz de gerar tal dever de indenizar, e por se tratar de mero aborrecimento inerente às interações em serviços de intermediação.

Dispositivo:

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)